Tribunal: TJPA
Processo: 0809829-78.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809829-78.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: SINONIA MARIA CRUZ VALENTE

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE. DECISÃO AMPARADA EM PRECEDENTE DO STJ.
A CONFIGURAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO NÃO DEPENDE DA MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VULNERADOS, BASTANDO QUE A MATÉRIA CORRESPONDENTE TENHA SIDO ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08098297820188140000

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO

EMBARGADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTRO

EMBARGADO: SINONIA MARIA CRUZ VALENTE

ADVOGADO: LIGIA MARIA SOBRAL NEVES E OUTRA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS,
inconformada com a decisão proferida no agravo de instrumento movido por
SINONIA MARIA CRUZ VALENTE.

Diz a Embargante que: “Dentre os pedidos formulados, a Autora requereu a prestação jurisdicional de natureza declaratória, que afeta a União Federal e, portanto, demanda solução uniforme para as referidas partes. Assim, faz-se necessário o ingresso da PREVIC na lide - órgão fiscalizador e aprovador dos nossos regulamentos e resultados de Avaliação Atuarial ao longo dos exercícios. E sendo a PREVIC um órgão fiscalizador, representado a União Federal, o presente feito deve ser julgado pela JUSTIÇA FEDERAL, requerendo desde já, seja os autos remetidos à mesma”.

E mais, que a PREVIC atua como entidade de fiscalização e de supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar e de execução das políticas para o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar, observando, inclusive, as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar, sendo vinculada ao Ministério da previdência Social.

Requer ao final o prequestionamento da matéria suscitada e concomitantemente o provimento do recurso.

Contrarrazões pela PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ratificando as razões dos Embargos opostos.

Contrarrazões por
SINONIA MARIA CRUZ VALENTE, requerendo a rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE ABRIL DE 2022

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08098297820188140000

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO

EMBARGADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTRO

EMBARGADO: SINONIA MARIA CRUZ VALENTE

ADVOGADO: LIGIA MARIA SOBRAL NEVES E OUTRA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço

do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, observo que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, é o recurso cabível, tanto para eliminar contradição contida na decisão, quanto para suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deve se pronunciar de ofício ou a requerimento.

Diz o recorrente que teria havido omissão, já que se faz necessário o ingresso da PREVIC na lide - órgão fiscalizador e aprovador dos nossos regulamentos e resultados de Avaliação Atuarial ao longo dos exercícios. E sendo a PREVIC um órgão fiscalizador, representado a União Federal, o presente feito deve ser julgado pela JUSTIÇA FEDERAL, requerendo desde já, seja os autos remetidos à mesma.

A tal omissão inexiste, pois ficou bem claro no v. acórdão que: “Competência territorial. Demanda reenquadramento e reajuste de provento de previdência privada. Petros. É possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora. Precedente STJ. Vara da Comarca de Belém é competente para processar e julgar o feito”.

Portanto, se trata de mero inconformismo da embargante que
deseja, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações, motivadas pelo inconformismo quanto ao julgamento do agravo de instrumento.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido no agravo de instrumento.

DO PREQUESTIONAMENTO

A embargante busca também o prequestionamento dos dispositivos legais que entende não terem sido expressamente abordados no momento do julgamento; todavia, o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais.

Nestes termos, inclusive, vem decidindo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte aresto:

“
AGRESP nº 10303/SP – AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE... 2.
Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. “ (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268).

Assim sendo, conheço dos presentes embargos,
mas nego-lhe provimento.
É como voto.

Belém, 22 de abril de 2022

Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/05/2022